Tribunal: TJBA
Processo: 8004649-28.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004649-28.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JULIANA LIMA ALEXANDRE e outros

Advogado(s)
:
CAMILE MARIA GOES SOUZA, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, CAMILE MARIA GOES SOUZA, BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE MENSALIDADE. DIFERENCIAÇÃO DE VALORES ENTRE CALOUROS E VETERANOS DO MESMO CURSO. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARTIGOS 39, V E X, E 51, IV E X DO CDC. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA OBJETIVA PARA A DIFERENCIAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA, MAS COM SUBMISSÃO AOS DITAMES CONSUMERISTAS. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DIRETAMENTE À AUTORA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

1.
A questão central exposta no recurso da UNIME refere-se à possibilidade de cobrança de mensalidades com valores diferenciados entre calouros e veteranos do mesmo curso.

2.
No caso em análise, verificou-se uma discrepância significativa entre os valores cobrados dos alunos veteranos e calouros. Conforme demonstrado nos autos, enquanto a autora, aluna veterana, pagava mensalidade de R$ 2.421,48 em 2019.1, os calouros pagavam apenas R$ 1.050,00 pelo mesmo curso, uma diferença superior a 130%.

3. A
instituição de ensino não comprovou, mediante apresentação de planilha de custos, a existência de variação que justificasse a cobrança de valores tão distintos entre calouros e veteranos. A alegação genérica de política comercial e incentivo ao ingresso de novos alunos não é suficiente para legitimar a prática, que acaba por penalizar justamente os alunos fiéis à instituição.

4.
Ressalte-se que a diferenciação de valores, da forma como praticada, viola os artigos 39, V e X, e 51, IV e X, do CDC, que vedam, respectivamente, a exigência de vantagem manifestamente excessiva do consumidor, a elevação sem justa causa do preço de produtos ou serviços, bem como cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé e equidade.

5.
Portanto, não merece provimento o recurso da instituição de ensino, devendo ser mantida a condenação para aplicar ao contrato da autora o mesmo desconto concedido aos calouros em todo o período cursado.

6. No que concerne ao recurso interposto por Juliana Lima Alexandre, verifica-se que assiste razão à apelante.

7. Com efeito, observa-se que a sentença extrapolou os limites objetivos da demanda ao determinar que a restituição dos valores fosse realizada ao banco financiador do FIES e não diretamente à autora, conforme pleiteado na petição inicial.

8. S
endo a autora a responsável pelo pagamento futuro das parcelas do financiamento, é coerente que os valores cobrados indevidamente lhe sejam restituídos diretamente, preservando sua autonomia para decidir sobre a destinação de tais recursos, seja para amortização antecipada do financiamento, seja para custear outras despesas acadêmicas ou pessoais.

9. Portanto, deve ser reformada a sentença nesse ponto específico, para determinar que a devolução dos valores seja feita diretamente à autora, e não ao banco financiador.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004649-28.2019.8.05.0150
, em que figuram como apelante JULIANA LIMA ALEXANDRE e outros e como apelada UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao recurso de apelação da parte autora e negar provimento ao recurso da parte ré, nos termos do voto da relatora.